Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-05.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800508-05.2021.8.14.0003

APELANTE: IZAEL SOUZA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800508-05.2021.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA

APELANTE: IZAEL SOUZA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR: NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Izael Souza de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado) c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). A defesa alegou nulidade da instrução criminal e pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na instrução criminal em razão de eventual cerceamento de defesa decorrente da limitação do direito ao silêncio da testemunha; e (ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença deve ser redimensionada para o mínimo legal, considerando a inadequada valoração de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da instrução criminal não se verifica, pois as testemunhas, por sua natureza, têm o dever de prestar depoimento, salvo quando a resposta puder resultar em autoincriminação. No caso, a vítima/adolescente já havia sido julgada por ato infracional análogo, afastando-se a hipótese de autoincriminação. A sentença foi fundamentada em elementos probatórios diversos, incluindo depoimentos de policiais.

4.

A culpabilidade do acusado foi valorada de forma inidônea na sentença. Nos termos da Súmula 17 do Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada concretamente, sem referências a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal. Dessa forma, o vetor "culpabilidade" deve ser neutralizado, resultando na redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da instrução criminal não ocorre quando a testemunha/vítima já foi julgada por ato infracional e presta depoimento como ofendida, não havendo prejuízo ao acusado. 2. A culpabilidade do agente, para fins de exasperação da pena-base, deve ser fundamentada concretamente e de forma idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 59; CPP, arts. 203, 206; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233049, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.09.2023; TJPA, Súmula 17 e Súmula 19.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a
pena-base
do apelante para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto.
,

mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800508-05.2021.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA

APELANTE: IZAEL SOUZA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

IZAEL SOUZA DE SOUSA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pela prática das condutas descritas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na peça inquisitória (Id. nº 21107365, p. 1-5), que em 21 de maio de 2021, por volta das 20:00 horas, nas imediações da Escola Beatriz do Vale, localizada no Bairro Independência, no município de Alenquer/PA, o Apelante em concurso com o adolescente M. S. A. subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta da marca HONDA, modelo BROS 160, de cor vermelha e placa QVM-8F42, pertencente à vítima MAILSON NASCIMENTO DIAS.

Consta nos autos que o ofendido trafegava em direção à sua residência quando foi abordado pelo Recorrente, o qual portava um simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto e determinando que a vítima descesse do veículo.

Ato contínuo, o ofendido amedrontado, obedeceu, momento em que os agentes se apoderaram da motocicleta e se evadiram do local. Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada, iniciando as diligências necessárias para a localização dos infratores.

O Apelante foi posteriormente identificado, tendo confessado a prática delitiva, indicando aos policiais o local onde o bem subtraído havia sido ocultado.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id nº. 21107489 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (Id nº. 21107496 p. 1-4) pugnando preliminarmente pela nulidade da instrução criminal. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal em ambos os delitos.

Constam as contrarrazões ao recurso pleiteando pelo seu improvimento (Id nº. 21107501 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo (Id nº. 21329863 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da preliminar de nulidade da instrução criminal.

Quanto à preliminar arguida pela defesa, verifico que não merece prosperar.

Não se desconhece que a testemunha possui direito ao silêncio parcial, porém o exercício desse direito é limitado, não se equiparando à garantia atribuída ao acusado. As testemunhas, por sua natureza, têm o dever de prestar depoimento, conforme disposto no art. 206 do CPP, e de dizer a verdade, de acordo art. 203 do CPP c/c artigo 342 do CP, sendo assim não seria possível lhes atribuir o direito ao silêncio total e quanto ao seletivo, para melhor compatibilizar com os deveres acima, só é cabível nas hipóteses em que a resposta da testemunha incorra em uma possível incriminação.

Assim, entende-se que, no geral, as testemunhas não devem permanecer em silêncio, devendo colaborar com base nos deveres citados, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, previsto no 342 do CP.

A exceção, o silêncio parcial, é possível com base no princípio da não autoincriminação, que se estendem a todos os cidadãos, acusados ou não, sendo esta garantia um direito público subjetivo atribuído a qualquer pessoa, inclusive testemunhas.

Nesse sentido:

“Ementa: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE AÇÃO E OMISSÃO NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2023. CONVOCADO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PARCIAL PROVIMENTO A MEDIDA LIMINAR. OBEDIÊNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REFERENDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I - As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais.

II - A CPMI realizou a convocação na qualidade de testemunha, logo, o paciente terá todos os direitos e deveres constitucionais inerentes a esta condição. I

II - A testemunha deve manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados da CPMI de que tenha conhecimento
.

IV - A testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação
; e a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.

V - Deferimento parcial da medida liminar requerida. (STF - HC: 233049 DF, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 27/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023)”
Grifo meu.

Assim, o direito ao silêncio impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.

Não é o que se verifica no presente caso, pois a testemunha/vítima M. D. S. A. já havia sido julgada por ato infracional análogo pelo mesmo juízo sentenciante. Logo, não há que se falar em autoincriminação, pois no presente feito, este estava sendo escutado na qualidade de ofendido.

Ademais, verifico que a sentença fora fundamentada com base em elementos diversos constantes nos autos, e não apenas no testemunho do adolescente tais como, o depoimento dos policiais militares JOSÉ JESUS NOGUEIRA DE FARIAS e FABRÍCIO FERREIRA PAXIUBA (Id. nº 21107481).

Logo, não há o que se falar em prejuízos ou nulidades presentes na instrução que culminou na sentença apelada.

2.

Mérito:

2.1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzido ao mínimo legal, alegando que o juízo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais.

Razão parcial
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, restando
em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo
(art. 157, §2º, inc. II, do CP);
e 02 (dois) anos de reclusão, para o crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante o reconhecimento de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade e os antecedentes criminais:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta;

2. ANTECEDENTES: o réu ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ (vide certidão de ID nº 109378602

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, somente o vetor
culpabilidade
foi valorado de forma inidônea, e
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a existência de 01 (um) vetor negativo (antecedentes), fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 11 (onze)
dias-multa para o crime de roubo; e para
o delito de corrupção de menor arbitro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Na
2ª fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes em ambos os delitos, razão pela qual mantenho as reprimendas intermediárias em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 11 (onze)
dias-multa para o crime de roubo; e para
o delito de corrupção de menor arbitro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Na
3ª fase
foi reconhecida causa de aumento para o crime de roubo e utilizada a fração de 1/3 (um terço), razão pelo qual fixo a pena em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando o concurso material dos dois crimes de roubo e o crime de corrupção de menor, estabeleço a pena definitiva ao recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena-base do apelante para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2024